Tribunal: TJSP
Processo: 0014981-53.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado está recluso pela prática de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e não havendo informações de que está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo, não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado está recluso pela prática de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e não havendo informações de que está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso provido, para determinar a realização de exame criminológico específico para fins de livramento condicional.